Tribunal: TJSP
Processo: 1001316-25.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA
- Contrato de fornecimento de produtos - Relação jurídica entre as partes incontroversa - Ausência, contudo, de comprovação da entrega da mercadoria - Notas fiscais que não tem o condão de comprovar a existência e o valor do débito - Não preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC –

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS – APELAÇÃO DA AUTORA
- Contrato de fornecimento de produtos - Relação jurídica entre as partes incontroversa - Ausência, contudo, de comprovação da entrega da mercadoria - Notas fiscais que não tem o condão de comprovar a existência e o valor do débito - Não preenchimento dos requisitos do art. 700 do CPC – Improcedência da ação, todavia, que não se mostra a solução mais adequada - Situação que enseja a extinção da ação por falta de interesse processual.

Recurso não provido, porém, por outros fundamentos. Reconhecimento de ofício da falta de interesse processual e consequente extinção da ação sem julgamento do mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976454
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001316-25.2019.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante DIA
BRASIL SOCIEDADE LIMITADA, são apelados A. LUIZ OLIVEIRA
SERTÃOZINHO EIRELI EPP, IRACI HONÓRIO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA
GRATUITA) e ANTÔNIO LUIZ DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597 -Voto no 32214
2
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597
Apelante: Dia Brasil Sociedade Limitada
Apelados: A. Luiz Oliveira Sertãozinho Eireli Epp e Outros
Juiz: Marcelo Asdrúbal Augusto Gama
Comarca: Sertãozinho - 2a Vara Cível
Voto 32214
AÇÃO
MONITÓRIA

SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA EMBARGOS MONITÓRIOS
ACOLHIDOS APELAÇÃO DA AUTORA
- Contrato de fornecimento de produtos - Relação
jurídica entre as partes incontroversa - Ausência,
contudo,
de
comprovação
da
entrega
da
mercadoria - Notas fiscais que não tem o condão
de comprovar a existência e o valor do débito -
Não preenchimento dos requisitos do art. 700 do
CPC Improcedência da ação, todavia, que não
se mostra a solução mais adequada - Situação
que enseja a extinção da ação por falta de
interesse processual.
Recurso não provido, porém, por outros
fundamentos. Reconhecimento de ofício da
falta de interesse processual e consequente
extinção da ação sem julgamento do mérito.
Trata-se de apelação de sentença
(fls. 145/146) que acolheu os embargos opostos por A. Luiz
Oliveira Sertãozinho Eireli Epp e Outros, nos autos da ação
monitória1 que lhe foi ajuizada por Dia Brasil Sociedade
Limitada, carreando à embargada o pagamento das custas,
despesas processuais e verba honorária, fixada em 10% sobre o
valor da causa.
1 Valor da causa: R$ 33.875,64, em fevereiro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE de 24.07.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597 -Voto no 32214
3
Recorreu a autora buscando a
inversão do julgado, alegando, em resumo, que a prova escrita
exigida pelo artigo 700 do Código de Processo Civil estaria
demonstrada pelo contrato de fornecimento de produtos, firmado
entre as partes, sendo certo que "a suposta ausência de
comprovante de entrega das mercadorias não tem o condão de
retirar a legitimidade do crédito perseguido." (sic)
Afirma que protestou os títulos e os
apelados jamais se insurgiram contra isso.
Em suma, bate-se pela reforma da
sentença e consequente procedência da ação.
O recurso foi respondido.
É o relatório.
Trata-se de relacionamento jurídico
estabelecido pelo contrato de fornecimento de produtos acostado
às fls. 27/34.
A apelante narra na inicial que a
presente ação objetiva receber o valor consignado na planilha de
fl. 50, valor este decorrente do fornecimento de produtos que
teriam sido adquiridos pelos apelados, porém não pagos.
Todavia, como bem consignado na
decisão recorrida, "2.0.- A ação monitória é destinada à
satisfação de obrigação certa, líquida e exigível. Na hipótese
dos autos, a ausência de comprovação de entrega dos
produtos pela autora à primeira ré retira a certeza da
obrigação
perseguida
nestes
autos
e
conduz
à
improcedência da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597 -Voto no 32214
4
2.1.- Por fim, diversamente do
sustentado pela autora, o protesto das notas fiscais não
afastam a necessidade de assinatura do canhoto de
recebimento dos produtos nelas identificados, o que bastaria
para prova da realização da entrega." (sic)
Acrescente-se
que
o
contrato
entabulado entre as partes, embora comprove o relacionamento
jurídico, não serve de prova de quais produtos foram entregues
aos apelados e seus valores, o que somente se comprovaria
com a nota fiscal acompanhada do comprovante de entrega.
A nota fiscal é documento de
produção unilateral e, por si só, não comprova, exceto por
presunção, quais as mercadorias fornecidas e recebidas pela
apelada, e seus valores.
Em suma, trata-se de prova inábil
para o manejo da ação monitória, o que não impede, no entanto,
a utilização das vias ordinárias.
E
é
bem
por
isso
que
a
improcedência da ação, tal como assentado pela sentença
recorrida, não é a melhor solução, eis que isso impediria o
ajuizamento de eventual nova ação, pelo rito ordinário, para que
a apelante pudesse comprovar a existência do débito.
Ausentes os requisitos do artigo
700 do Código de Processo Civil, a questão enseja o
reconhecimento de falta de interesse processual e a
consequente extinção da ação, sem julgamento do mérito.
A
propósito
do
tema,
segue

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597 -Voto no 32214
5
precedente desta Corte:
"Apelação.
Monitória.
Cerceamento
de
defesa.
Inocorrência. Descabimento de prova pericial para
comprovar entrega de mercadorias. Prova eminentemente documental. Relação jurídica
estabelecida entre as partes que é incontroversa.
Contrato de fornecimento de produtos. Documentos
insuficientes para embasar ação monitória. Notas
fiscais que não bastam para tal finalidade, diante da
ausência de prova da entrega das mercadorias
contratadas. Valor da obrigação que não se encontra
provado. Instrumentos que não tem o condão de
apontar obrigação exigível e líquida. Verificação de
alguns dos valores indicados no documento auxiliar
de nota fiscal eletrônica que não correspondem
àqueles descritos na planilha de fls. 292/293, já que
teria havido pagamento parcial. Autora que não se
desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso I, do CPC,
comprovando que forneceu, efetivamente, os produtos
indicados, até porque fazer a ré provar que não
recebeu as mercadorias descritas implicaria em prova
negativa, impossível de ser produzida. Instrumento de
distrato que não faz referência ao valor do débito.
Matéria que deve ser objeto de discussão nas vias
ordinárias. Sentença mantida. Recurso improvido."
(TJSP; Apelação
Cível
1091716-29.2016.8.26.0100;
Relator: Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001316-25.2019.8.26.0597 -Voto no 32214
6
Direito Privado; Foro Central Cível - 44a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
06/08/2020;
Data
de
Registro:
06/08/2020).
Posto isso, por outros fundamentos,
nega-se provimento recurso, reconhecendo-se, de ofício, a falta
de interesse processual para o fim de extinguir a ação com
fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, majorando-se a verba honorária devida pela apelante para
11% sobre o valor atualizado da causa.
MARINO NETO
Relator